Tribunal: TJBA
Processo: 0567545-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567545-56.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA e outros Advogado(s): ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA APELADO: Tacom Projetos de Bilhetagem Inteligente Ltda e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO VOTO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se olvida que os Embargos de Declaração é forma de espécie recursal horizontal de natureza integrativa, destinado a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, e ainda que contenham afirmação de prequestionamento é necessário que o julgado apresente qualquer das imperfeições delineadas no art. 1.022 do CPC, para que o prequestionamento seja válido. 2. Com efeito, após detida análise das razões apresentadas, conclui-se que a Embargante, apesar de suscitar ocorrência de supostos vícios, concernentes a erro material, contradição e omissão, não se vislumbram razões para reparo no acórdão embargado. 3. O que se verifica na hipótese é que a parte Embargante pretende rediscutir pontos já deliberados pelo Colegiado, o que se afigura inviável através de Embargos de Declaração. 4. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0567545-56.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e outros e como embargada Tacom Projetos de Bilhetagem Inteligente Ltda e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.